Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-52.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ANTONIO MEIRA DE MEDEIROS, MARIA VITORIA RACHE ALVES MEIRA, GERALDA CLEMENTINO MEDEIROS APELADO: GERALDA CLEMENTINO MEDEIROS, LUIZ ANTONIO MEIRA DE MEDEIROS, MARIA VITORIA RACHE ALVES MEIRA DECISÃO Indefiro pedido de reconsideração de id 41028794, pois desacompanhado de prova de justa causa para juntada extemporânea de documentos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,10/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR